Tribunal: TJPA
Processo: 0802294-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6089 - Regimes Especiais de Tributação
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802294-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: D. M. S. - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em Agravo interno em Agravo de instrumento. Omissão não verificada. Matéria que se confunde com o mérito do recurso principal. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que rejeitou o Agravo Interno contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto nos autos do Mandado de Segurança nº 0808440-52.2023.8.14.0301.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise das questões relativas à legalidade e constitucionalidade das exigências para deferimento do Regime de Tributação Diferenciado (RTD) do ICMS.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC;

4. A análise dos autos confirmou que a questão supostamente omissa se confunde com o mérito do Agravo de Instrumento e da própria ação originária, não sendo objeto de análise em sede de liminar para concessão de efeito suspensivo;

5. A liminar pode ser revertida a qualquer momento, sem prejuízo à Fazenda Pública, que poderá efetivar a cobrança dos impostos não pagos ou pagos a menor, caso a decisão final seja favorável.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento
: “Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material no dispositivo do acórdão, adequando-o ao conteúdo do voto proferido.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Agravo de Instrumento
,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ESTADO DO PARÁ,
contra
Acórdão Id. 20004893, que rejeitou o Agravo Interno contra Decisão Monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto nos autos do Mandado de Segurança nº 0808440-52.2023.8.14.0301.

O embargante alega omissão no Acórdão recorrido quanto a questões apresentadas em sede de Agravo Interno, no que concerne à legalidade e constitucionalidade das exigências para deferimento do RTD do ICMS.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no Id. 22109483.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

Afirma o embargante que o Acórdão recorrido foi omisso na análise das questões relativas à legalidade e
constitucionalidade das exigências para deferimento do RTD do ICMS, suscitadas no Agravo Interno, tendo-se limitado à apreciação da supressão de instância e do julgamento do efeito suspensivo por ocasião do plantão.

Ora, em sede de concessão de efeito suspensivo, deve o julgador limitar-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à sua concessão, previstos no art. 300, do CPC, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso (aparência de razão do agravante), e o perigo de risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

A questão supostamente omissa confunde-se com o mérito do Agravo de Instrumento e quiçá, com o da própria ação originária, onde será apurada a regularidade, ou não, da negativa de inclusão da empresa no Regime de Tributação Diferenciado, o que a impede de ser objeto de análise em sede de liminar para concessão de efeito suspensivo.

Acerca da omissão nos julgados, salutar mencionar os ensinamentos do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832:

"A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.”

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou: "
(...)

Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados

(...)
".

Por fim, vale frisar que a liminar, por sua própria natureza, pode ser revertida a qualquer momento, inclusive, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, sem que traga qualquer prejuízo à Fazenda Pública, a qual poderá efetivar a cobrança dos impostos não pagos ou pagos a menor, no caso de a decisão final ser-lhe favorável.

Desta feita, considerando que ainda não houve pronunciamento acerca do Agravo de Instrumento, não vislumbro qualquer omissão a ser suprida neste momento, pelo que, cumpre a rejeição dos presentes embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Determino à Secretaria que proceda à intimação do recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Após, retornem os autos conclusos.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 25/03/2025